Tribunal: TJSP
Processo: 2129437-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que consignou a vedação de prática de atos de constrição pelo Juízo Comum - Inconformismo - Não cabimento - Executadas em recuperação judicial - Incompetência do juízo "a quo" para analisar a viabilidade da constrição, devendo o pedido ser direcionado ao Juízo da Recuperação – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que consignou a vedação de prática de atos de constrição pelo Juízo Comum - Inconformismo - Não cabimento - Executadas em recuperação judicial - Incompetência do juízo "a quo" para analisar a viabilidade da constrição, devendo o pedido ser direcionado ao Juízo da Recuperação – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129437-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
SERRALHERIA SANTA CECÍLIA LTDA ME, são agravados CONSTRAN S/A
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - EM RECUEPRAÇÃO JUDIAL e CONSTRUTORA
TRIUNFO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129437-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8576
2
Agravo de Instrumento no 2129437-65.2020.8.26.0000
Agravante/ Exequente: Serralheria Santa Cecília Ltda Me
Agravados/ Executados: Consórcio Construtor Viracopos, Constran S/A
Construções e Comércio e Construtora Triunfo S/A (em recuperação
judicial)
Comarca: Campinas 4a Vara Cível Foro de Vila Mimosa
Juiz de 1a Instância: José Evandro Mello Costa
Voto no 8576
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que consignou a vedação de prática de atos de
constrição pelo Juízo Comum - Inconformismo - Não cabimento -
Executadas em recuperação judicial - Incompetência do juízo “a
quo” para analisar a viabilidade da constrição, devendo o pedido
ser direcionado ao Juízo da Recuperação Precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 183 dos autos principais, que, em
ação de execução, proibiu a prática de qualquer ato de constrição pelo Juízo
Comum, diante do processamento da recuperação judicial do Consórcio:
“Vistos.
Considerando que o Consórcio executado é constituído das
demais indicadas, em recuperação judicial, e que não houve
impugnação ao valor exequendo, constituído pelas duplicatas
protestadas, desde 2016 (fls.13/21), requeira a exequente o que entender
viável para a satisfação do crédito, em 15 (quinze) dias.
Isso porque, uma vez deferido o processamento da
recuperação judicial, é vedada a prática de qualquer ato de constrição
pelo Juízo Comum, devendo, portanto, a parte atentar-se se consta no rol
de credores das recuperandas junto ao Juízo Universal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129437-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8576
3
Int.”
A exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o processamento da recuperação judicial da Construtora Triunfo foi
deferido em 28/06/2019 e o da Constran em 27/06/2017, de modo que já
decorreu o prazo de 180 dias, possibilitando o curso normal da ação de
execução. Postula o efeito suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Indeferido o efeito suspensivo, as agravadas
apresentaram contraminuta (fls. 19/27 e documentos fls. 28/174).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Ao contrário do exposto nas razões recursais, a
decisão agravada não deferiu a suspensão da execução, apenas consignou a
vedação de constrição de bens das empresas em recuperação judicial.
Por outro lado, as medidas de constrição sobre os
bens que compõem o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem
mesmo ser requeridas ao Juízo da Recuperação Judicial.
Isto porque é aquele Juízo que possui melhores
condições de analisar a viabilidade de eventual penhora, a fim de não
prejudicar o plano de recuperação judicial.
Nesse sentido é a posição do C. Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129437-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8576
4
“RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO

DA
RECUPERAÇÃO.

PROTEÇÃO

DO

CONSUMIDOR

E
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS.
PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE
INTERESSES
MÚLTIPLOS.
PREVALÊNCIA.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005
1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para
realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença
proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de
consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da
recuperação na vara empresarial.
2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações
consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização
sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses
protegidos pelo princípio da preservação da empresa.
3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático teleológica
da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da
preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de
determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o
deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo
desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de
bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes.
4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line
decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da
proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-
lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor.
Precedente.
5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129437-65.2020.8.26.0000 -Voto no 8576
5
7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.” (REsp
1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL CRÉDITO
não SUBMETIDO AOS SEUS EFEITOS - Pretensão de reforma da r.
decisão que determinou a suspensão da penhora sobre bens de devedora
em recuperação judicial, condicionando sua efetivação à apreciação
pelo juízo universal da recuperação judicial - Descabimento - Hipótese
em que se impõe a verificação da viabilidade da penhora junto ao juízo
da recuperação, o qual possui conhecimento mais abrangente da
situação financeira da empresa -Princípio da preservação da empresa -
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça - RECURSO
DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento 2015291-45.2019.8.26.0000;
Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de
Direito Privado; j. 10/04/2019).
Destarte, a manutenção da decisão recorrida é a
medida acertada que ao caso se impõe.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora